Tribunal: TCU
Processo: 023.998/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa e inabilitou para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, devido a irregularidades em procedimentos utilizados para seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Maria Assunção Giusti de Almeida contra o Acórdão 442/2021-TCU-Plenário , mediante o qual foi sancionada com multa e inabilitada para exercer cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal por cinco anos, devido a irregularidades nos procedimentos utilizados para seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado do Amapá. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.